Tribunal: TJES
Processo: 0000739-05.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-05.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCINEY SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000739-05.2020.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCINEY SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41.

1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

2
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.
MOTIVOS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

3. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. ARTIGO 77, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
4.
JUSTIÇA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, em especial pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
. De rigor a manutenção da pena-base fixada acima do mínimo legal, já que existe em desfavor do apelante os motivos do crime, os quais foram corretamente reconhecidos e devidamente fundamentados.
3
. O réu não faz jus à suspensão condicional da pena, entretanto, em razão de sua reincidência comprovada nos autos, conforme dispõe o artigo 77, inciso I, do Código Penal.
4
. O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
5
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000739-05.2020.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCINEY SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCINEY SANTOS DE OLIVEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, à pena definitiva de 30 (trinta) dias de prisão simples, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de maio de 2020, o denunciado praticou vias de fato contra Tainara Leite Croce, mediante tapa no rosto.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) suspensão condicional da pena; e (IV) concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do requerimento de medidas protetivas de urgência, boletim unificado nº 42341935, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

O réu não foi interrogado, em razão de não ter sido encontrado no endereço constante nos autos e, por isso, foi decretada sua revelia, na forma do artigo 367 do Código de Processo Penal.

A vítima Tainara Leite Croce, ouvida em juízo, esclareceu que já teve um relacionamento amoroso com o réu e, fruto desse relacionamento, possuem um filho juntos.

Disse que quando ele foi preso por tráfico de drogas terminou o relacionamento, contudo, ele não aceitava.

Ato contínuo, a vítima envolveu-se em novo relacionamento amoroso e o réu, após ser solto, no dia dos fatos, pegou o filho para passear e, depois, invadiu sua residência e deu-lhe um tapa no rosto.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Inobstante o alegado, verifica-se que o Magistrado fixou a pena-base do acusado acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e fundamentada.

Saliento, neste contexto, que os motivos do crime foram acertadamente valorados de forma negativa, porquanto o réu agiu por ciúmes, tendo em vista o fato de que não aceitava o novo relacionamento amoroso da ofendida após terem se separado.

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Adiante, pugnou o recorrente pela suspensão condicional da pena, entretanto, em razão de sua reincidência comprovada nos autos, este não faz jus ao benefício, conforme dispõe o artigo 77, inciso I, do Código Penal.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.